Tribunal: TJBA
Processo: 8048900-23.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048900-23.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: EVELYN EVER DE OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
VICTOR SILVA MENEZES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DECISÃO LIMINAR QUE DETERMINOU O RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – REVOGAÇÃO DA LIMINAR NA SENTENÇA DE MÉRITO – INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADA – MULTA COMINATÓRIA PERDE SUA EFICÁCIA APÓS REVOGAÇÃO DA LIMINAR – SENTENÇA QUE CONCEDE O BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO DE FORMA DEFINITIVA, COM PAGAMENTO DOS VALORES DEVIDOS DE FORMA RETROATIVA – RECURSO DO INSS NÃO PROVIDO.

1 – O Agravo de Instrumento interposto pela autarquia não merece provimento, uma vez que a revogação da liminar que determinou o restabelecimento do benefício e a imposição da multa diária implica na extinção da eficácia da multa, conforme jurisprudência consolidada.

2 - A Sentença que concedeu o benefício de auxílio-doença acidentário, fixando sua duração e determinando o pagamento retroativo dos valores devidos, não comporta reforma, sendo a decisão fundamentada nas provas constantes dos autos.

3 – Com a revogação da medida liminar, que fixou multa, perdeu o efeito para aplicação das
astreintes
ao INSS, ao não cumprir a decisão liminar de restabelecimento do benefício.

3 –
RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO

8048900-23.2024.8.05.0000,
interposto
pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
,
contra a decisão proferida pelo
Juízo de Direito da
2
ª Vara
dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis, Comerciais e Acidente de Trabalho da
Comarca de
Ilhéus/BA
, nos autos da
Ação de Cumprimento
de Sentença
,
8004024-67.2021.8.05.0103
, tendo como exequente/Agravada
EVELYN EVER DE OLIVEIRA SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, pelas razões expostas no Voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA